Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-67.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000098-48.2020.811.0110
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Recorrida: JOANINHA TAWANDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113529465) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual não conheceu do seu recurso de apelação cível e negou provimento ao recurso da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 94727469):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA – 1o APELO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – 2o APELO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (RAC n° 1000558-67.2019.811.0046, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 109428979.
O recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão quanto a apreciação de matéria essencial para ao deslinde do feito. Aduz que o órgão fracionário deste Sodalício foi induzido ao erro ao afirmar que o recorrente amparou sua defesa em contrato diverso do discutido nos autos, concluindo, pois, pela inexistência de impugnação específica.
Recurso tempestivo (id. 113588466).
Preparado (id. 113543983).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 117898478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, I e II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a operação realizada nos autos e que o contrato por ele mencionado em sua defesa não seria diverso do discutido dos autos, mas sim apenas apresentou a numeração resumida do mesmo.
Esclarece o recorrente que a operação discutida nos autos foi formalizada mediante contratação em TPC/TCX (Terminal de Caixa – Agência com digitação de senha) e que na verdade não há qualquer divergência, eis que em sua defesa serviu-se da numeração abreviada/simplificada do mesmo contrato, ou seja, “39751977-8”, e não como consta na folha de pagamento da autora: 0039751977820120704.
Entretanto, tem-se que o acórdão assim ponderou suas razoes de decidir:
“(...) é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando o recorrente aos fundamentos de improcedência da ação.
O pedido inicial discute a regularidade do contrato de no 0039751977820120704, cujo valor do empréstimo é de R$ 1.953.72, importância dividida em 36 parcelas de R$ 54,27, mensalmente descontados da conta da autora.
Em suas razões, o apelante argumento de que o contrato no 39751977-8, no valor de R$1.323,39 reais, a ser quitado em 60 parcelas de R$34,08 (cada), foi contratado através de TPC/TCX (Terminal de Caixa - Agência com digitação de senha), portanto não há contrato assinado a ser apresentado.
Veja que o banco recorrente se insurge em face de contrato diverso daquele que é objeto da lide. Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (grifei) (id. 94727469).
Apesar da similitude numérica (ainda que abreviada), tem-se que tanto a sentença quanto o acórdão deste Sodalício consideraram contratos diversos não somente em vista da numeração, mas principalmente em razão dos valores – dissonantes – atrelados para cada um deles.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
No caso versando, interposto o recurso visando a reforma da decisão de primeiro grau, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela manutenção da sentença consignando que o banco/recorrente não preencheu os requisitos do art. 1.010, II, II e IV, do CPC.
Assim consignou-se no acórdão hostilizado:
“Veja que o banco recorrente se insurge em face de contrato diverso daquele que é objeto da lide. Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.
A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.
[...]
Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC”. (grifei) (id. 94727469).
Ao recorrer de tal aresto, a recorrente alega violação ao art. 1.022, II do CPC e insiste na tese de que o contrato por ele apresentado e defendido é o mesmo discutido nos autos, quando o acórdão refutou essa tese, tal como consignado em linhas anteriores.
Com efeito, a decisão de primeiro grau já havia consignando que “caberia ao requerido comprovar a existência de vinculo que justificasse as cobranças” e que “o requerido cobrou por um serviço jamais contratado pelo consumidor” (id. 80278457), por isso quando seu apelo recursal não contrapôs satisfatoriamente as razão de decidir, concluiu-se pela falta de dialeticidade; fato que se renova nas razões do recurso especial.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça